Tribunal: TJSP
Processo: 2341838-10.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Coleta de Lixo
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
r 118/05). Transcurso de menos de cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos e o despacho ordenador da citação do executado. Hipótese do artigo 40, § 4o, da Lei 6.830/80 também não verificada. Atraso no expedir carta citatória. Demora na tramitação do processo que ao Fisco não se pode imputar. Aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Taxa de resíduos sólidos domiciliares. Exercícios de 2003 a 2005. Rateio do custo do serviço de acordo com o potencial volume de geração de lixo. Legitimidade da exação reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Inteligência das Súmulas Vinculantes 19 e 29. Recurso denegado.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2341838-10.2023.8.26.0000; Relator (a): Geraldo Xavier; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 10/06/2024; Data de Registro: 10/06/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Taxa de Coleta de Lixo

Relator(a):

Geraldo Xavier

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/06/2024

Data de publicação:

10/06/2024

Ementa:
Embargos de declaração. Excepcional caráter infringente. Contradição. Configuração. Acórdão a reconhecer prescrição do crédito do exercício de 2003. Manifesto equívoco. Embargos acolhidos.

Agravo de instrumento. Execução fiscal. Rejeição de objeção de não executividade. Taxa de resíduos sólidos domiciliares. Exercícios de 2003 a 2005. Alegação de prescrição. Improcedência. Interrupção do curso

Ementa:
Embargos de declaração. Excepcional caráter infringente. Contradição. Configuração. Acórdão a reconhecer prescrição do crédito do exercício de 2003. Manifesto equívoco. Embargos acolhidos.

Agravo de instrumento. Execução fiscal. Rejeição de objeção de não executividade. Taxa de resíduos sólidos domiciliares. Exercícios de 2003 a 2005. Alegação de prescrição. Improcedência. Interrupção do curso do prazo prescricional no lustro previsto no artigo 174, "caput" e parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional (com a redação dada pela Lei Complementar 118/05). Transcurso de menos de cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos e o despacho ordenador da citação do executado. Hipótese do artigo 40, § 4o, da Lei 6.830/80 também não verificada. Atraso no expedir carta citatória. Demora na tramitação do processo que ao Fisco não se pode imputar. Aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Taxa de resíduos sólidos domiciliares. Exercícios de 2003 a 2005. Rateio do custo do serviço de acordo com o potencial volume de geração de lixo. Legitimidade da exação reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Inteligência das Súmulas Vinculantes 19 e 29. Recurso denegado.